Tribunal: TJDFT
Processo: 0702651-09.2021.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FIANCIAMENTO BANCÁRIO. TARIFAS BANCÁRIAS. ABUSIVIDADE. NULIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão condenatória em repetição de tarifas cujas cobranças o autor entende ser abusiva, cumulado com indenização por danos morais. Recurso da autora e do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Pressupostos de admissibilidade. Dialeticidade do recurso. Preparo recursal. Na forma do art. 42. da Lei 9.099/1995, o recurso é interposto no prazo de dez dias, por petição escrita, da qual devem constar as razões e o pedido do recorrente. O recurso inominado interposto pela autora impugna, de forma específica, os argumentos da sentença. Ademais, fica dispensado o recolhimento do preparo recursal em virtude da gratuidade de justiça ora deferida. Estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade. Preliminar que se rejeita.
4 – Preliminar de mérito. Decadência. A pretensão do autor é de natureza condenatória em pagamento de quantia certa. A alegação de nulidade por vício de vontade ou mesmo da presença de cláusula abusiva constitui apenas o fundamento jurídico do pedido, que se torna impertinente ante a natureza da pretensão, que é de pagamento em quantia certa. Neste sentido a jurisprudência do STJ (REsp 1361182/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 19/09/2016). Preliminar que se rejeita.
5 – Preliminar de mérito. Prescrição. Responsabilidade civil contratual. Consoante recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional de pretensão de reparação civil decorrente de relação contratual é decenal. (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). Assim, tendo em vista que o contrato foi firmado em 2019, não houve o transcurso do prazo prescricional de 10 anos. Preliminar que se rejeita.
6 – Tarifa de registro de gravame. De acordo com o entendimento fixado pelo STJ, é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado (Tema 958, Resp. repetitivo 1.578.553/SP). A imagem da tela de sistema do réu (ID 27648811 - Pág. 8) é elemento que indica verossimilhança que o serviço foi prestado. A autora poderia facilmente comprovar a ausência de prestação do serviço com a juntada do documento do veículo no processo. Assim, sem comprovação de onerosidade excessiva, é válida a cobrança da tarifa. Sentença reformada nesse ponto.
7 – Seguro de proteção financeira. No julgamento do recurso repetitivo REsp 1639320-SP, o STJ pacificou o entendimento de que: "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (Tema 972). Os elementos do processo não indicam que houve imposição à autora para contratação do seguro de proteção financeira em razão de desemprego. A proposta de adesão ao seguro (ID 27648818) foi redigida em documento próprio. Não há, portanto, qualquer indício de que houve venda casada, tampouco que foi imposto à autora a contratação do seguro. Desse modo, deve ser reconhecida a validade do contrato de seguro prestamista.
8 – Tarifa de avaliação do bem. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos de financiamento, é válida a cláusula que prevê a cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). O réu comprovou a prestação do respectivo serviço, conforme formulário de avaliação do veículo juntado ao processo (ID 27648813 - Pág. 3). Sem demonstração de onerosidade excessiva, o autor não tem direito à repetição do valor pago. Sentença reformada nesse ponto.
9 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade praticada pelo requerido, não se acolhe o pedido de indenização por dano moral formulado pelo autor (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos do autor.
10 – Recursos conhecidos. Recurso da autora não provido. Recurso do réu provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W